Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL PRIOR contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 8169-33.2015.811.0045, Código: 117559, movida por G. D. P., representada por ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que assim se manifestou:
“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado no pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado por Daniel Prior, no âmbito do requerimento de cumprimento de sentença ajuizado por Giovanna Danielle Prior, para o fim de: a) DECLARAR a consumação da liquidação total da obrigação alimentar, relativa aos meses de agosto de 2011 a agosto de 2015; b) DECOTAR a incidência e a condenação do executado no pagamento de honorários de advogado; c) INDEFERIR os demais requerimentos.
Expeçam-se, imediatamente, alvarás de liberação, de acordo com as seguintes diretrizes: a) da quantia em dinheiro correspondente a R$ 15.003,01 (quinze mil, três reais e um centavos), referente a totalidade da obrigação alimentar e a multa de 10% [art. 523, § 1.o do Código de Processo Civil], sem a incidência de honorários; b) do valor remanescente, objeto da penhora, em benefício do executado.”
Em resumo, alega que (i) comprovou que no período de 8/2011 a 8/2015 efetuou o pagamento no total originário de R$ 15.040,00; (ii) a Exequente busca o recebimento de suposta dívida, sem ressalvar as quantias que já foram pagas, devendo restituir em dobro o agravante o valor que houver cobrado indevidamente, termos do art. 940, do CPC e, (iii) que a agravada alterou a verdade dos fatos, agindo em litigância de má-fé. Anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Depreende-se dos autos que, em 24/03/2009, o agravante acordou pagar a agravada, sua filha menor, pensão alimentícia no valor equivalente a R$ 300,00.
Em 08/05/2018, o alimentando deu início ao cumprimento de sentença, visando ao recebimento das pensões alimentícias inadimplidas no período de agosto de 2011 a agosto de 2015 (ID 32760980, p.4/5 e ID 32760981).
Pretende o executado, ora agravante, a condenação da exequente na penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, alegando que as prestações vencidas nos períodos citados já foram pagas.
Com efeito, dentro de uma análise inicial, não restou comprovado que houve o pagamento total da dívida e que a cobrança indevida tenha sido realizada com dolo ou má-fé pela parte credora, a qual apresentou nova planilha de cálculos após a impugnação do executado e excluiu valores já pagos (ID 32760985, p. 4/5 e ID 32760986).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Notifique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se cumprida a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio de seu patrono constituído, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =